Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se for constatado erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Ausente condenação e proveito econômico por quaisquer das partes, os honorários advocatícios devem ser arbitrados tomando por base o valor da causa.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.